Tribunal: TCU
Processo: 006.753/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Marcelo de Castro Fradique Accioly, H B M Construções, Locadora e Serviços Ltda. e João Francisco Rodrigues Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas a recursos repassados ao Município de Guaiúba/CE, por meio do Contrato de Repasse 784945/2013, registro Siafi 784945 (peça 24), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Guaiúba/CE para a pavimentação de vias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Marcelo de Castro Fradique Accioly e João Francisco Rodrigues Lima, dando-lhes quitação; 9.2. excluir da relação processual a empresa H B M Construções, Locadora e Serviços Ltda.; 9.3. notificar os responsáveis a respeito deste acórdão.